Tribunal: TJMT
Processo: 0001034-92.2018.8.11.0035
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001034-92.2018.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Capacidade, Limite de Idade, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE LEITE RAMOS - CPF: 061.373.861-63 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – IDADE MÍNIMA - ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2.
“Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

3.
Emba
rgos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CARLOS HENRIQUE LEITE RAMOS

contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível nº 0001034-92.2018.8.11.0035 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargante.

A parte embargante alega, em síntese, erro material no relatório do voto condutor, visto que equivocadamente constou nas razões do recurso a informação de que o embargante possui diagnóstico de transtornos mentais e comportamentais provenientes do uso de drogas, o que induziu o poder judiciário a erro material.

Aponta ainda a existência de omissão na r. decisão pois
“não trouxe para os autos os fundamentos do afastamento da incidência da Teoria do Fato Consumado, não tendo considerado os aspectos e princípios constitucionais Princípios da Estabilidade da Demanda, da Eventualidade, da Razoabilidade, da Proporcionalidade, da Dignidade da Pessoa Humana, da Razoável Duração do Processo, da Eficiência e da Segurança Jurídica”.

Afirma que
“o próprio lapso temporal decorrido entre a posse do candidato ora Embargante e até o presente momento – ainda que tenha sido empossado precariamente em cargo público, diante da possibilidade de reversão do julgamento em seu desfavor, é motivo suficiente para a tal exceção ao comprimento dos princípios da vinculação ao edital e da isonomia, mencionados no acórdão embargado”.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que sejam sanados os vícios apontados no r. Acórdão.

A parte embargada foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões, porém permaneceu inerte (id. 256375169).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
CARLOS HENRIQUE LEITE RAMOS

contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível nº 0001034-92.2018.8.11.0035 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargante.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante a existência de erro material no relatório, no tocante a informação de que o embargante possui diagnóstico de transtornos mentais e comportamentais provenientes do uso de drogas.

Aponta, ainda, omissão na r. decisão, uma vez que não foram apresentados fundamentos suficientes para afastar a aplicação da Teoria do Fato Consumado. Argumenta que o acórdão deixou de considerar aspectos e princípios constitucionais, tais como os princípios da estabilidade da demanda, da eventualidade, da razoabilidade, da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana, da razoável duração do processo.

Além disso, sustenta que o lapso temporal transcorrido desde a posse precária em cargo pública até o presente momento é elemento suficiente para excepcionar os princípios da vinculação ao edital e da isonomia.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão à parte embargante.

No caso, houve menção no relatório do voto condutor “que o apelante possui diagnóstico de transtornos mentais e comportamentais decorrente do uso de drogas (CID F 19.2).”.

No entanto, tal arguição não condiz com os autos, visto que a informação apresentada pela Defensoria Pública nas razões do recurso encontra-se equivocada, devendo ser corrigido o referido erro material para extirpar do relatório o trecho “que o apelante possui diagnóstico de transtornos mentais e comportamentais de corrente do uso de drogas (CID F 19.2).”.

Por outro lado, importante frisar, que tal vício não trouxe qualquer prejuízo à parte embargante, uma vez que a fundamentação utilizada foi nos termos da lide.

No tocante a omissão, é certo que este não deve prosperar, uma vez que o acórdão foi expresso ao dispor que não restou preenchido o requisito básico para investidura no cargo de idade mínima de 18 anos e estar em dia com as obrigações do serviço militar:

“na data da posse contava com 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses, de modo que a referida regra deve valer para todos os candidatos, sob pena de violação ao Princípio da Isonomia.

Denota-se que o edital é claro e não abre espaço para outras interpretações, estabelecendo que não há respaldo normativo para substituir a exigência da maioridade legal pela emancipação de um candidato menor de idade. Se a intenção do administrador fosse permitir a contratação de pessoas com plena capacidade civil, independentemente da idade, essa condição teria sido explicitada no edital, e não a exigência da idade cronológica.”.

Ademais, consta de forma clara na decisão embargada que não se deve aplicar ao embargante a exceção ao cumprimento dos princípios da vinculação ao edital e da isonomia, pois o “requisito etário, ou seja, a idade mínima de 18 anos, abrange não apenas a capacidade civil, mas também, por exemplo, a maioridade penal. Portanto, não é possível considerar que a emancipação do menor satisfaça o cumprimento desse requisito etário. Desta forma, a ausência de preenchimento dos requisitos de idade mínima e de quitação com o serviço militar não permite a posse ao cargo público, razão pela qual inexiste qualquer ato ilícito praticado pela Fazenda Pública Estadual”.

In casu
, o acórdão embargado examinou os argumentos da exequente, apresentando fundamentos suficientes e claros para refutar as alegações defensivas. Além disso, o órgão colegiado não necessita enfrentar todos os dispositivos ou pontos levantados pelas partes quando analisa suficientemente as questões necessárias à solução da lide.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração para corrigir o erro material constante no voto condutor,
afastando o erro material e excluindo do relatório o trecho “que o apelante possui diagnóstico de transtornos mentais e comportamentais decorrente do uso de drogas (CID F 19.2).”, mantendo o acórdão nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025